Tribunal: TJSP
Processo: 1007416-70.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - AUTORA - APARELHOS DA SEGURADA - NÃO PRESERVAÇÃO - PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA - INVIABILIZAÇÃO - DESCARGA/OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA - AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO – pedido INICIAL - IMprocedência - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.